Tribunal: STF
Processo: AI 378177
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 RELATIVA À
ISENÇÃO DE ICMS NA IMPORTAÇÃO DE PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS
SIGNATÁRIO DO GATT COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
                       Questão insuscetível de ser analisada em sede
 de recurso
extraordinário, ante a manifesta ausência de prequestionamento do
tema constitucional veiculado no apelo extremo e a inocorrência, na
hipótese, de afronta direta ao texto constitucional.
                       Agravo desprovido.